Tribunal: TJES
Processo: 5000147-05.2017.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000147-05.2017.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TNL PCS S/A
RECORRIDO: TAYLAN DOS SANTOS DE JESUS
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000147-05.2017.8.08.0047

RECORRENTE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI

RECORRIDO: TAYLAN DOS SANTOS DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE ALTEROU DATA DE INCIDÊNCIA DE JUROS DETERMINADA EM SENTENÇA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença proferida em embargos à execução que alterou data de incidência de juros determinada em sentença de mérito.

A sentença de mérito decidiu:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para: a) DECLARAR nulo o contrato de nº 1455741448 e, por conseguinte, a inexistência dos débitos relacionados ao mesmo; b) DETERMINAR que a parte requerida efetue a exclusão em definitivo de eventual restrição negativa junto aos órgãos de proteção ao crédito, relativa aos contratos em tela; d) CONDENAR a parte requerida, a
pagar ao autor indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença
. (ID 2451952) (g.n.)

Já a sentença proferida em sede de embargos à execução assim estabelece:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes Embargos à Execução para DETERMINAR que a embargada/exequente apresente novos cálculos no prazo de 15 (quinze) dias, observando os parâmetros adequados,
quais sejam, juros de mora de 1% da data do evento danoso (17/12/2012) até 20/06/2016
. (ID 2451975) (g.n.)

Irresignado com a sentença que julgou os embargos à execução proferida no ID 2451975, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença de ID

2451975 merece reparo no que tange a incidência dos juros e da correção monetária, defendendo que tais parâmetros devem seguir a sentença do processo de conhecimento (ID 2451952) e a lei.

Assim, requer a reforma da r. Sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que merece reparo a sentença objurgada.

Em consonância com as certidões dos IDs 2451956 e 245195, que atestam o trânsito em julgado para ambas as partes da r. Sentença proferida na fase de conhecimento e analisando os autos conforme a ótica do art. 502 do CPC, o qual preceitua sobre imutabilidade da coisa julgada, certo estou que a sentença dos embargos à execução ID 2451975, feriu tal instituto ao dispor de modo diverso da coisa julgada.

Assim sendo, deve ocorrer a reforma do julgado, para que sejam mantidas as determinações constantes na sentença de mérito, ainda que proferida após deferimento do pedido de recuperação judicial, ante o trânsito em julgado desta, conforme acima exposto.

Neste sentido, é o entendimento assente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4.
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicia
l, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). (g.n.)

Da mesma forma, os mesmos fundamentos se aplicam ao pedido do recorrente para que a certidão a ser expedida para habilitação do crédito no Juízo falimentar se faça sem as atualizações determinadas na Sentença, que não pode ser acolhido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar a sentença objurgada, a fim que seja mantida a data de incidência de juros e correção monetária sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais determinados na sentença que julgou o mérito da demanda (ID 2451952).

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.